Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-53.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1010682-53.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32737450) interposto por MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 14019467):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DIANTE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – IMPOSTREGÁVEL PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, antecipada ou virtual, não encontra previsão legal e viola os entendimentos das Cortes Superiores, no sentido de que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal” (Súmula 438, STJ).” (RSE 1010682-53.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 15770463 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 28711978).
Alega: (i) violação e divergência jurisprudencial ao art. 382 do CPP, diante do não reconhecimento da omissão na análise da tese de falta de legitimidade recursal da vítima, ponto crucial para a verificação de reformatio in pejus pela câmara julgadora; (ii) ilegitimidade recursal da vítima que não se encontra habilitada como assistente de acusação e (iii) violação e divergência jurisprudencial ao art. 61 do CPP, ao argumento de reformatio in pejus quando do afastamento da prescrição, de ofício.
Recurso tempestivo (Id. 33659498).
Contrarrazões - Id. 34664954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não contém comando normativo suficiente para amparar a tese desenvolvida nas razões do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Ante o esgotamento das instâncias ordinárias - como no caso -, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 996.041/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
In casu, o comando normativo do art. 382 do CPP, apontado como violado, que dispõe acerca do cabimento de aclaratórios contra sentença de Primeiro Grau, revela-se dissociado e inapto a sustentar a tese recursal aventada (necessidade de reconhecimento da omissão pela câmara julgadora na análise da tese de falta de legitimidade recursal da vítima) e, pois, a reformar o acórdão, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada no ponto.
Outrossim, a despeito de alegar ilegitimidade recursal da vítima que não se encontra habilitada como assistente de acusação, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no tópico.
A seu turno, a suposta ofensa ao art. 61 do CPP, amparada na tese de que, diante da proibição da reformatio in pejus, é permitido somente o reconhecimento da prescrição de ofício, mas não o seu afastamento, encontra-se dissociado do contexto dos autos, no qual a prescrição virtual foi afastada pela câmara julgadora no âmbito de recurso interposto pela vítima que assim questionou, após considerá-la como parte legítima para a interposição recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1010682-53.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 32737452) interposto por MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 14019467):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DIANTE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – IMPOSTREGÁVEL PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva, antecipada ou virtual, não encontra previsão legal e viola os entendimentos das Cortes Superiores, no sentido de que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal” (Súmula 438, STJ).” (RSE 1010682-53.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 15770463 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 28711978).
Alega: (i) violação à Súmula 160 do STF, ao argumento de reformatio in pejus na decisão que, de ofício, afasta o reconhecimento da prescrição e (ii) ilegitimidade recursal da vítima que não se encontra habilitada como assistente de acusação.
Recurso tempestivo (Id. 33659498).
Contrarrazões - Id. 34664956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, e majoração em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (ARE 1080705 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (destaquei)
In casu, a despeito de sustentar ofensa à Súmula 160 do STF e a ilegitimidade recursal da vítima que não se encontra habilitada como assistente de acusação, verifica-se que o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos constitucionais foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v